Tribunal: TJBA
Processo: 8033032-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033032-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: K. F. A. S. T. e outros

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA TERAPÊUTICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFERTA DE ESTABELECIMENTO EQUIVALENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se buscava compelir operadora de plano de saúde a manter tratamento terapêutico de beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica descredenciada, sob o argumento de que a mudança de ambiente e profissionais acarretaria prejuízos à sua evolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser obrigada a custear tratamento em clínica descredenciada, diante da oferta de estabelecimento substituto com equivalência técnica e estrutura compatível, respeitadas as normas contratuais e regulatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição de prestadores de serviços é permitida às operadoras, conforme o art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98, desde que garantida a equivalência da rede assistencial e realizada comunicação prévia mínima de 30 dias aos consumidores e à ANS.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude do descredenciamento de clínicas ou hospitais, desde que observados os requisitos de comunicação e substituição por prestador equivalente (AgInt no REsp 2032930/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21.08.2023).

5.
No caso concreto, ficou comprovado que a operadora notificou a clínica descredenciada com antecedência e indicou novo centro terapêutico com equipe multidisciplinar capacitada para o método ABA, assegurando a continuidade do tratamento.

6.
Não configurado o perigo de dano, pois houve oferta de alternativa equivalente e fixação de período de transição de três meses, medida razoável e proporcional para adaptação do beneficiário.

7.
A imposição de custeio de clínica particular de escolha do beneficiário violaria a liberdade contratual e a regulação setorial, além de comprometer o equilíbrio econômico do contrato.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8033032-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
K. F. A. S. T.

e como Agravada,
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente